Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-26.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015333-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAMARA TORRES VIEIRA - CPF: 028.161.221-82 (ADVOGADO), KATIA DOS SANTOS FREITAS - CPF: 052.160.721-36 (AGRAVADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (AGRAVANTE), VALDIVINO PINTO DE FREITAS - CPF: 581.060.491-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCYMAYRY GUILHERME DIAS - CPF: 899.079.141-34 (ADVOGADO), STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - CPF: 935.261.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE -
HOME CARE -
RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECUSA DA OPERADORA INDEVIDA - PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – DESNECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O serviço
home care
é um desdobramento do tratamento hospitalar previsto no contrato e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o procedimento a ser utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1025985-76.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência
determinando à parte ré que autorize/custeie o tratamento de internação hospitalar em domiciliar, via home care, com todos os procedimentos e terapias necessários ao tratamento e devidamente prescritos por médicos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor total do tratamento
.

A agravante alega que não tem obrigação legal nem contratual para custear o tratamento por meio de
home care.

Aduz que o contrato de plano de saúde da agravada prevê expressamente a exclusão de cobertura para internação domiciliar.

Afirma que
o contrato livremente assinado pelo Agravado não pode ser modificado unilateralmente, sob pena de violação ao princípio do direito adquirido e ao ato jurídico perfeito - garantias protegidas pelo mandamento constitucional (CF, art. 5º, XXXVI)
.

Defende que nem em internação hospitalar se disponibiliza enfermagem exclusiva por 24 horas para um único paciente, e portanto

a agravada não necessita de
home care
, mas de cuidador para acompanhá-lo nas rotinas de sua vida diária, despesas que cabem exclusivamente aos familiares.

Em caso da não revogação da decisão liminar, pede que seja determinada a prestação de caução idônea, nos termos do § 1º, do artigo 300, do CPC.

Contraminuta no Id. 139373181.

Parecer do
Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id. 144135154).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie o serviço de internação domiciliar.

Alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Extrai-se dos autos que a autora, maior incapaz, representada por seu genitor Valdivino Pinto de Freitas, é beneficiária do plano nacional da Unimed Goiânia, matrícula n. 0 064 594200055900-8, de segmento ambulatorial, hospitalar com obstetrícia (ID. 89868505).

Em 29/03/2022 foi internada no Hospital Santa Rosa para tratamento cirúrgico devido à Má Formação Arterio Venosa (MAV) Intracerebral. Porém, não teve boa evolução no pós-operatório e ficou com sequelas além de deficiência motora e cognitiva, sendo necessário se submeter a cranioctomia descompressiva e instalação de cateter intracerebral de PIC, para monitoramento da pressão intracraniana, bem como posterior traqueostomia.

Diante da gravidade do quadro, permaneceu internada por longo período, o que causou infecções pulmonares e colonização de germes multirresistentes.

Assim, a equipe médica requereu sua transferência para o ambiente domiciliar (
home care
) (Ids. 89868519, 89868522, 89868527 e 91452214), o que foi negado pela agravante sob a justificativa de ausência de cobertura (ID. 89868514).

Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O STJ, no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio contratual.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo.

Como já mencionado, a agravada foi internada em 29/03/2022 para procedimento cirúrgico que resultou em complicações, desde então, passaram-se 7 meses sem qualquer melhora no quadro clínico da paciente, apesar de todo o tratamento convencional disponível.

Portanto, entende-se que nestes autos, o primeiro requisito é evidente, porque apesar de não incluído no rol da ANS, o tratamento em questão foi solicitado em virtude da ineficácia do convencional. Logo, a recusa em custeá-lo é indevida.

O
home care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Já o perigo de dano

está presente na hipótese da demora do atendimento pleiteado, visto que comprometerá o sucesso de todo o tratamento feito até agora.

A propósito, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
. (N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 24/08/2022, DJE de 26/08/2022).

Também não se vê dano irreparável em decorrência da concessão da medida de urgência. Isso porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Porém, essa expectativa de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No tocante à disponibilização do técnico de enfermagem 24 horas por dia, não se mostra razoável visto que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e não é essa a hipótese dos autos.

Portanto, esse profissional deve ser assegurado conforme as necessidades básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; o cuidador deve auxiliar a paciente nas atividades da vida diária.

Infere-se então, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela(art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para determinar à ré que custeie técnico de enfermagem diariamente, porém em período razoável para suprir as necessidades médicas básicas, que deverão ser atestadas por profissional habilitado,
sem a obrigatoriedade de permanência por 24 horas
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022